Tribunal: TJPA
Processo: 0840557-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840557-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ERICA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). CARCINOMA SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU COM METÁSTASES. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA. EVIDENCIADA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame:
A parte autora, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário em estágio avançado (CID C56), teve indeferido pela operadora de saúde o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza), prescrito por profissional habilitado como tratamento essencial e imprescindível à preservação da vida. Sentença de procedência mantida pela decisão monocrática, com parcial provimento ao recurso da autora para majoração de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
(i) à legalidade da negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) à configuração de prática abusiva; (iii) à fixação da indenização por danos morais; (iv) à condenação em custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

III.1-
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie (Súmula 608/STJ), com reconhecimento da hipossuficiência da parte consumidora.

III.2-
É devida a cobertura de tratamento prescrito quando não houver alternativa terapêutica adequada e houver comprovação de eficácia do medicamento. Assim, resta configurada a abusividade da conduta da operadora, cabível a indenização por danos morais, cujo
quantum
fixado mostra-se proporcional, considerando a gravidade da ofensa e a capacidade econômica da requerida.

III.3-
Correta a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo irrelevante a assistência da parte pela Defensoria Pública, uma vez que os honorários de sucumbência se destinam ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme art. 4º, XXI, da LC nº 80/94.

IV.
Agravo Interno
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
UNIMED BELÉM -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e, em contrapartida, deu provimento ao recurso da parte autora, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 16217676):

“
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela ré, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO da apelação interposta pela autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO , para condenar a parte ré a indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença, pelos fundamentos lançados alhures.
”.

A decisão monocrática recorrida reconheceu a abusividade na negativa de cobertura do tratamento com o medicamento Olaparibe (Lynparza), prescrito para tratamento de carcinoma seroso de ovário de alto grau, estágio IV, com metástases. O fundamento central da decisão foi o de que a negativa de cobertura com base na alegação de uso
off label
do medicamento não encontra respaldo na legislação consumerista, tampouco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No Agravo Interno interposto (Num. 20951372), a UNIMED aduz, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto na Lei n.º 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN nº 428/2017, e, que o medicamento em questão não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, e a negativa de cobertura encontra respaldo contratual e regulatório.

Afirma ainda, que a decisão não observou o caráter taxativo do rol da ANS, conforme entendimento anterior do STJ. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido da parte recorrida.

Não houve apresentação contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Petição (Num. 22170334).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A matéria devolvida à análise deste colegiado cinge-se à legalidade da negativa de fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza), prescrito à recorrida para o tratamento de carcinoma seroso de ovário de alto grau, com metástases, e à eventual configuração de prática abusiva por parte da operadora de saúde agravante e danos morais cabíveis.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegada inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. Tal dispositivo confere competência ao relator para proferir decisões monocráticas em determinadas hipóteses, o que está em consonância com o disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil de 2015.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à validade dessa técnica decisória, desde que haja previsão normativa e possibilidade de revisão colegiada, o que se assegura com o Agravo Interno.

A Constituição Federal, em seu art. 97, exige a cláusula de reserva de plenário apenas para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, não se aplicando ao regimento interno dos tribunais que tratam de normas procedimentais.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Explico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou a orientação de que:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO DE CÂNCER (LEUCEMIA). RECUSA INDEVIDA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.
2. No caso, o Tribunal bandeirante consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pelo beneficiário. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor, a ocorrência de danos morais indenizáveis e o valor do quantum), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2455166 SP 2023/0330187-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

A conduta da operadora, ao negar tratamento com medicamento essencial, prescrito por profissional habilitado, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Senão vejamos a jurisprudência pátria em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AÇÃO COMINATÓRIA PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação cominatória visando a cobertura do medicamento Olaparibe (Lynparza) para tratamento de câncer de ovário. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
( AgInt no AREsp 1.653 .706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680 .415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020),
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1987773 SP 2022/0054998-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar o custeio do medicamento
Lynparza (olaparibe)
, indicado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário (câncer de próstata).
2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
( AgInt no AREsp 1 .653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1 .680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário . 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1957512 DF 2021/0247238-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

Com relação à indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, revela-se adequada e proporcional diante do constrangimento causado à consumidora, em situação de vulnerabilidade. O valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Ressalta-se que
in casu,
a majoração da indenização por danos morais encontra plena justificação diante da gravidade do quadro clínico enfrentado pela autora, diagnosticada com carcinoma seroso de ovário de alto grau, com metástases, e a negativa no fornecimento do medicamento, que se deu de forma reiterada e injustificada, não obstante o estado avançado de sua enfermidade e a expressa prescrição médica.

Ressalte-se que a negativa de cobertura ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional da recorrida, agravando-lhe o sofrimento psicológico e comprometendo sua expectativa de sobrevida com qualidade, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza ofensa à sua dignidade humana.

O valor arbitrado atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em casos análogos, considera adequada a fixação de valores nesta faixa, reafirmando a necessidade de reparação compatível com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor.

Por fim, não merece prosperar a alegação de descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios, porquanto, conforme estabelece o art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, a sentença de procedência impõe à parte vencida a obrigação de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte vencedora, sendo tal condenação consectário lógico da sucumbência.

Ademais, no caso em exame, a atuação da Defensoria Pública não afasta a fixação dos honorários, haja vista que a verba honorária de sucumbência, quando a parte vencedora é assistida por Defensor Público, deve ser revertida ao respectivo fundo de aparelhamento da instituição, conforme previsão expressa do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 e do art. 98, §4º, do CPC.

Portanto, a condenação da parte recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, na forma estipulada pela sentença, é medida que se impõe, atendendo aos princípios da causalidade e da efetiva recomposição dos encargos financeiros suportados pela parte hipossuficiente.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025